Tribunal: TJES
Processo: 5000531-91.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000531-91.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SYELLEN DO NASCIMENTO MATHIAS e outros

APELADO: CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL COM CARTÃO DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DE TERCEIRO – POSSIBILIDADE – LEGITIMAÇÃO ATIVA PARA PLEITEAR REPARAÇÃO – DANOS MORAIS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
A postulação recursal objetiva a
devolução em dobro do valor cobrado
indevidamente
,
indeferida pela sentença recorrida com fundamento no art. 18 do CPC,
bem como a
majoração dos danos morais arbitrados.

2
.
No que tange à aventada ilegitimidade ativa da autora/apelante, a
despeito do disposto no artigo 18 do CPC, o próprio site do apelado permitiu que fosse efetuada a transação de compra de serviços educacionais para uma pessoa com cartão de crédito de titularidade diversa. Inadmitir a legitimação da autora – destinatária final dos serviços fornecidos pela ré/apelada - para pleitear a repetição seria de
sconsiderar
a própria relação jurídica firmada pelas partes.

3
.

Assim, uma vez reconhecida a falha na prestação do serviço da apelada e demonstrada a pertinência subjetiva da autora, pois o fato de o pagamento da passagem ter sido feito por outra pessoa não descaracteriza tal relação jurídica, deve ser provido o recurso, no sentido de deferir a repetição de ind
ébito
em dobro, considerada a violação objetiva à boa-fé
(
EAREsp n. 676.608/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021
)
,
tendo em vista
que a compra foi feita em benefício
da apelante
e para ser
em

por ela
utilizad
os os serviços
. Entender de outra forma,
diga-se,
seria permitir que a compra só pudesse ser feita p
elo e p
ara o titular do cartão,
o que não se afigura em linha com o próprio modelo de negócio da apelada.

4.
No que tange aos danos morais,
a situação em apreço constitui ilicitude que ultrapassa o mero descumprimento contratual, com numerosas cobranças indevidas em desfavor da apelante, pelo que evidenciado o grave abalo do seu cotidiano e o patente descaso a lesar a esfera extrapatrimonial da recorrente.

5
.

No que tange aos danos morais,
observa-se que o
q
u
antum

se conforma com os seus critérios balizadores (sobretudo gravidade e extensão do dano) e à peculiaridade do caso concreto, atendidas, portanto, a proporcionalidade e a razoabilidade, devendo-se manter a quantia compensatória arbitrada na origem.

6
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido,
para o fim de reformar parcialmente a r. sentença e condenar a apelada a restituir
em dobro
à
autora/apelante o valor
indevidamente pago
,
o qual perfaz o valor de R$2.210,00 (dois mil duzentos e dez reais),
com correção monetária a contar de cada efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar da citação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5000531-91.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: S. D. N. M., WALKIRIA FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A

Advogado do(a) APELANTE: ANA PAULA SIQUEIRA - ES28527-A

Advogados do(a) APELADO: PAULO LUCIANO DE ANDRADE MINTO - SP107864-A, PATRICIA PIRES CARDOSO - SP283586-A

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
apelação cível interposta pela
autora
,
ora apelante,
S.
N.M.
, assistida por sua genitora W.
F.N.
,

em face da
r.
sentença de
ID
4610112 proferida pelo d. Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca de Colatina
,
que
julgou
parcialmente
procedente a
ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada
em desfavor de

CENTRAL DE PRODUÇÕES GWUP S/A (WISER EDUCAÇÃO S/A)
, para
declarar rescindido o contrato de prestação de serviços celebrado em 2020 para o ano letivo de 2022, condenando, ainda, a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de mora a partir da data do evento danoso até a data do arbitramento (súmulas
5
4 e 362
do
STJ) pelo índice INPC, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa Selic que engloba juros moratórios e atualização monetária, na esteira do posicionamento adotado pelo c. STJ.

Tendo em vista o reconhecimento de sucumbência recíproca, condenou ainda a autora
e
a requerida ao pagamento,
pro rata
, das custas e honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 10% sobre o valor da condenação atualizada, suspensa a exigibilidade em face da autora ante o amparo da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (
ID 4610123
), a apelante aduz, em su
ma
, que
(i)
a titular do cartão de crédito cadastrado na plataforma de estudos (Yérika do Nascimento de Oliveira) foi apenas uma intermediária da transação contratual, o que não se trata de uma prática ilegal, apenas necessária pois se trata a apelante de menor relativamente incapaz, a qual não possuía cartão de crédito para realizar o pagamento do curso, o que evidencia a concretização da relação jurídica de direito material existente entre as partes;
(ii)
ao ter negado o
Juízo
a repetição de indébito pleiteada, negligenciou o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, sendo a apelante parte legítima para pleitear a referida repetição,
não
sendo
o pedido de repetição de indébito, ainda, objeto de exame em decisão de mérito proferida nos autos de nº 5000217-48.2022.8.08.0014, uma vez que as demandas tratam de contratos diferentes;
(iii)
“s
em dúvidas o magistrado de piso não levou em consideração que ainda que o ordenamento jurídico vede a reivindicação de direito alheio em nome próprio, é incontroverso que a apelante é a adquirente do produto, sendo a destinatária final, o que demonstra que há a pertinência subjetiva da autora com a demanda, sendo a titular do interesse jurídico protegido”,
evidenciando que a decisão não se mostra devidamente fundamentada quanto à reparação aos danos materiais
;
(iv) o valor arbitrado a título de dano moral se torna inexpressivo perante o porte econômico da apelada, devendo ser majorado para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Requer, assim, que seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a sentença recorrida no sentido de “acolher o pedido inicial do autor apelante para fins de condenar a apelada ao montante de R$1.105 (mil cento e cinco reais) no valor simples, em seu dobro R$2.210,00 (dois mil duzentos e dez reais) a título de dano material; e majorar o
quantum
indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil) em dano material”.

P
reenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos d
e
admissibilidade
recursal
, passo à análise d
as
razões
da
apelação
.

Narra a apelante que em 08/12/2020 firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a apelada cujo objeto era um curso de inglês anual, no valor de R$1.020,00 (um mil e vinte reais), pagos em 12 (doze) parcelas de R$85,00 (oitenta e cinco reais).

Por se tratar de menor relativamente incapaz, Yérika do Nascimento de Oliveira emprestou o cartão de crédito à autora/apelante “apenas para as parcelas serem lançadas nele, mas quem realizou todos os pagamentos foi a apelante, por sua genitora”.

Em 08/12/2021, um dia após o término do contrato, aduz que a apelada renovou sem o seu consentimento o curso e lançou novos débitos, no valor de R$85,00 (oitenta e cinco reais) em nome da apelante.

Em detida análise, observa-se que assiste parcial razão à apelante.

A postulação recursal objetiva a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, indeferida pela sentença recorrida com fundamento no art. 18 do CPC, bem como a majoração dos danos morais arbitrados.

De pronto, oportuno ressaltar que, da análise dos autos, nota-se que o contrato de prestação de serviços educacionais objeto da demanda de nº 5000217-48.2022.8.08.0014, celebrado em 27/11/2020, é distinto do tratado no presente processo, celebrado em 08/12/2020.

Superada tal questão, em relação à repetição de indébito, o Juízo de origem consignou que “
embora aplicável ao caso o CDC, a pretensão em destaque compete a Yérika do Nascimento de Oliveira, titular do cartão de crédito e que não compõe os polos da ação
”.

A despeito do disposto no artigo 18 do CPC, o próprio site do apelado permitiu que fosse efetuada a transação de compra de serviços educacionais para uma pessoa com cartão de crédito de titularidade diversa, aliás, prática comum no meio comercial. Inadmitir a legitimidade da autora – destinatária final dos serviços fornecidos pela ré/apelada - para pleitear a repetição seria desconsiderar a própria relação jurídica firmada pelas partes. No sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. COMPRA DE PASSAGEM COM CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO. PRELIMINAR REJEITADA. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM EM VOO INTERNACIONAL DE IDA. ANTECIPAÇÃO DE RETORNO EM DECORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REEMBOLSO DE VALORES PAGOS. OUTROS TRECHOS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. AUMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I - Em que pese o pagamento da passagem de volta ter sido feito pelo namorado da recorrente, era ela a pessoa que tinha a necessidade da compra e de retorno para o Brasil, o que, no meu entender e no caso concreto dos autos, deveu-se à falha na prestação de serviço da ré. II - A relação jurídica de direito material, com relação aos voos e utilização do transporte aéreo, era da autora para com a ré. O fato de o pagamento da passagem ter sido feito por outra pessoa não descaracteriza tal relação jurídica, até porque, em situações como a dos autos, a pessoa se socorre como pode, inclusive com empréstimos. Por isso, é de se entender que a autora tem legitimidade para requerer a restituição do valor pago pela passagem de volta, comprada com o cartão de crédito de outrem, porque a compra foi feita em benefício dela e para ser utilizada por ela. Entender de outra forma seria permitir que a compra só pudesse ser feita para o titular do cartão. Preliminar rejeitada. III - Acompanho sua excelência quanto à manutenção do valor arbitrado na origem a título de danos morais, contudo tenho entendimento de que cabe à instância revisora rever o valor arbitrado na origem quando fora da razoabilidade. No meu entender, e por isso a existência do segundo grau de jurisdição, cabe à Turma Recursal sempre analisar o caso concreto dos autos para aumentar ou diminuir o valor da indenização. Não há dúvidas de que a decisão do juízo de primeira instância deve ser prestigiada, mas não lhe conferindo quase o caráter absoluto que se quer emprestar. O valor arbitrado se mostra dentro da razoabilidade, por isso o mantenho. IV - A autora programou uma viagem para 40 dias e a mala com todos os seus pertences extraviou poucos dias depois que começou a viagem. Só pela quantidade de dias (40) presume-se, ainda mais sendo uma mulher, o volume dos pertences. As perdas das passagens compradas para utilização naqueles países e a decisão de retorno antecipado se deu justamente por causa do extravio da bagagem. V - A não ser em raras exceções, pessoas que vão passar muitos dias no exterior se programam com antecedência, arrumam suas bagagens com pertencentes que darão para passar todo o tempo que por lá ficarão, de acordo com a característica do país por onde vai, e se prepara financeiramente para não ter problemas. Assim, exigir que essa pessoa ainda tenha recursos financeiros para comprar tudo que precisa e que tinha levado, é contrariar a lógica das coisas. VI - Tal como narrado na inicial, não entregue a bagagem da autora no Vietnã, para onde viajou no dia 09.12.2017, ela lá permaneceu até 16.12.2017, quando seu retorno ao Brasil estava previsto só para 16.01.2018. Assim, a antecipação do retorno se mostrou a atitude mais razoável para aquela situação, devendo a ré ressarcir os prejuízos materiais que a autora teve. VII - Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido.

(TJ-DF 07193103120188070007 DF 0719310-31.2018.8.07.0007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 07/08/2019, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. EMBARQUE AÉREO. PROIBIDO. DANOS MATERIAIS. EXISTENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de indenização, na qual as partes rés interpuseram recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-las ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais e de R$ 540,00 a título de danos materiais. 2. A parte autora argumenta na inicial que teve seu embarque em voo doméstico negado, o que a teria impedido de comparecer ao sepultamento de sua avó. Contudo, na mesma narrativa, fala que comprou passagem mais cara para se dirigir ao Estado do Piauí e depois teve de retornar de ônibus para o Distrito Federal, porque seu dinheiro não foi suficiente para comprar passagem aérea. 3. A requerida SMILES S.A. alega, em preliminar, que a autora não é parte legítima pelo fato de não ter pagado a passagem aérea. No mérito, afirma que não emitiu a passagem aérea por suspeita de fraude. Combate os danos materiais e os danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado para os danos morais. 4. A requerida GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. alega, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não teve qualquer responsabilidade sobre o impedimento do embarque. No mérito, combate os danos materiais e morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado para danos morais. 5. Preliminar de ilegitimidade ativa. Trata-se de ação de indenização por falha na prestação do serviço de transporte aéreo, cujo destinatário final dos serviços era a parte autora. Além disso, não há qualquer impedimento de que o transportado utilize do cartão de crédito de terceiros para compra de passagem aérea. O próprio site permite tais transações. Assim, sendo a parte autora destinatária final dos serviços que deveriam ser fornecidos pelos réus, sua legitimidade ativa é evidente. Preliminar rejeitada. 6. Preliminar de ilegitimidade passiva. O Código de Defesa do Consumidor permite que o consumidor litigue contra todos os envolvidos na cadeia de consumo ou contra qualquer um deles. O transporte aéreo contratado seria um serviço realizado pela parte recorrente (empresa aérea). Contudo, nada impede que o recorrente insatisfeito com o resultado da condenação promova ação regressiva contra quem entender de direito ( parágrafo único do art. 13 do CDC). Preliminar rejeitada. 7. DANOS MATERIAIS: Efetuada a compra de passagem aérea, com o devido pagamento e, em seguida, ocorrendo o impedimento para utilização desta, o dano material é evidente. A hipótese de suspeita de fraude não isenta o fornecedor de serviços de qualquer responsabilidade. Ainda, o CDC acolhe a teoria da responsabilidade objetiva, o que, então, evidencia o direito da parte autora à reparação do dano material, independente de comprovação da culpa. 8. Quanto ao fato de a compra ter sido efetuada em cartão de crédito de terceiros, isto não impede a indenização material em prol da consumidora. Parte-se do pressuposto de que esta efetuou o pagamento ao titular do cartão de crédito e, na remota hipótese de isso não acontecer, o titular do cartão de crédito certamente procurará os meios cabíveis para o recebimento do valor. Não cabe ao fornecedor de serviços averiguar se a sua consumidora efetuou o pagamento da compra de seus serviços a terceiros. Para admitir tal tese das rés, a plataforma eletrônica onde a compra foi feita deveria restringir a utilização de cartão para compra de passagens apenas quando o viajante fosse o titular. Do contrário, o beneficiário da passagem tem direito de exigir a reparação. Isso, além de tudo, é questão de lógica das coisas. 9. DANOS MORAIS: A parte autora efetuou a compra de passagem aérea que possuía as características de urgência e necessidade, isto em decorrência do falecimento de sua avó. Sendo negada a utilizar os serviços pelos quais pagou, o dano moral é evidente. 10. Em razão da ausência de vultuoso sofrimento psíquico, moral ou que atingisse sua honra, o patamar estabelecido pelo juízo de origem é desproporcional. Embora exista relato da autora de que teria perdido o sepultamento de sua avó, na inicial ela também alega que comprou outra passagem mais cara e que teve de retornar para cada de ônibus. Não há relato de que teve de aturar horas e horas em aeroporto aguardando o próximo voo, cujo horário sequer foi informado. Sendo assim, deve a sentença ser reformada para reduzir o quantum estabelecido para o patamar de R$3.000,00 (três mil reais), o que representa quase seis vezes o valor gasto com a passagem aérea. 11. Recurso das partes rés conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente providos para reformar a sentença de reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para o patamar de R$3.000,00, a serem pagos por ambas as rés, de forma solidária. Sentença mantida nos demais termos. 12. Custa recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal. 13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJ-DF 07023774420188070019 DF 0702377-44.2018.8.07.0019, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 24/07/2019, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 31/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TURISMO. COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO EXTRAPATRIMONIAL. Sentença de improcedência, com reconhecimento de ilegitimidade ativa, pelo fato de o pagamento do pacote ter sido efetuado por meio de cartão de crédito de terceira pessoa. Insurgência das autoras, sustentando sua legitimidade ad causam e pugnando pela integral procedência dos pedidos. Tese de ilegitimidade ativa que deve ser afastada. Pertinência subjetiva demonstrada. Autoras que, de fato, figuraram como contratantes, tendo comprovado documentalmente a restituição dos valores despendidos à pessoa que lhes emprestou o cartão usado na compra do pacote. Restituição dos valores. Cabimento. Inteligência do art. 3º, caput, e § 3º, da Lei nº 14.034/20, que, em razão de maior especificidade temática, deve prevalecer in casu sobre a norma aparentemente antinômica contida no art. 2º e incisos da Lei nº 14.046/20. Danos morais não configurados. Situação de força maior. Autoras que não carrearam aos autos quaisquer provas de negativa de atendimento da ré após o cancelamento. Sucumbência recíproca configurada. Divisão dos encargos sucumbenciais, nos termos do art. 86, do CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10102363120208260248 SP 1010236-31.2020.8.26.0248, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 16/11/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2021)

Assim, reconhecida a falha na prestação do serviço da apelada e demonstrada a pertinência subjetiva da autora, pois o fato de o pagamento da passagem ter sido feito por outra pessoa não descaracteriza tal relação jurídica,
sobretudo em se tratando de terceiro não interessado no pagamento (que não se sub-roga na posição de credor, embora faça jus a reembolso pelo devedor originário, na forma o art. 305, CC),
deve ser provido o recurso, no sentido de deferir a repetição de ind
ébito
em dobro, considerada a violação objetiva à boa-fé
(
EAREsp n. 676.608/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021
)
,
tendo em vista
que a compra foi feita em benefício
da apelante
e para ser
em

por ela
utilizad
os os serviços
.

Entender de outra forma,
diga-se,
seria permitir que a compra só pudesse ser feita p
elo e p
ara o titular do cartão,
o que não se afigura em linha com o próprio modelo de negócio da apelada.

No que tange aos danos morais, a situação em apreço constitui ilicitude que ultrapassa o mero descumprimento contratual, com numerosas cobranças indevidas em desfavor da apelante, pelo que evidenciado o grave abalo do seu cotidiano e o patente descaso a lesar a esfera extrapatrimonial da recorrente.

Acerca da arbitramento da compensação pertinente aos danos morais,
observa-se que o
q
u
antum

fixado

se conforma com os seus critérios balizadores (sobretudo gravidade e extensão do dano,
para além do porte econômico da apelada e das condições socioeconômicas da apelante
) e à peculiaridade do caso concreto, atendidas,
ademais,
a proporcionalidade e a razoabilidade, devendo-se manter a quantia compensatória arbitrada na origem
de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Assim, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas
para reformar parcial
mente
a r. sentença recorrida,
determinando
que seja devolvido em dobro
à
autora/apelante o valor
indevidamente pago
,
o qual perfaz o valor de R$2.210,00 (dois mil duzentos e dez reais),
com correção monetária a contar de cada efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar da citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar parcialmente a r. sentença recorrida, determinando que seja devolvido em dobro à autora/apelante o valor indevidamente pago (R$2.210,00 - dois mil duzentos e dez reais), com correção monetária a contar de cada efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar da citação.